Tribunal: TJSP
Processo: 1034627-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação com escopo de anulação do auto de infração. Multa decorrente de infringência aos artigos 18, parágrafo 6o, I, e 30, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de irregularidade no processo administrativo. Hipótese na qual consta ter havido prévia notificação e apresentação de defesa. Inexistência de elementos a indicar irregularidade desse ato da apelada, o qual, aliás, tem

Ementa:
Apelação. Ação com escopo de anulação do auto de infração. Multa decorrente de infringência aos artigos 18, parágrafo 6o, I, e 30, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de irregularidade no processo administrativo. Hipótese na qual consta ter havido prévia notificação e apresentação de defesa. Inexistência de elementos a indicar irregularidade desse ato da apelada, o qual, aliás, tem como atributo as presunções de legitimidade e veracidade. Multa imposta em conformidade à legislação própria. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Manutenção da sentença que é de rigor. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034627-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante POSTO DE
SERVIÇOS SANTA CECÍLIA LTDA, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 33.970
2
APELAÇÃO 1034627-87.2019.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: POSTO DE SERVIÇOS SANTA CECÍLIA LTDA.
APELADA: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(PROCON).
VOTO 33.970.
EMENTA:
Apelação. Ação com escopo de anulação
do auto de infração. Multa decorrente
de
infringência
aos
artigos
18,
parágrafo 6o, I, e 30, caput, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Alegação de irregularidade no processo
administrativo.
Hipótese
na
qual
consta ter havido prévia notificação e
apresentação de defesa. Inexistência
de elementos a indicar irregularidade
desse ato da apelada, o qual, aliás,
tem como atributo as presunções de
legitimidade
e
veracidade.
Multa
imposta em conformidade à legislação
própria. Observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Manutenção da sentença que é de rigor.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 160 a 175)
interposta por Posto de Serviços Santa Cecília LTDA.
à respeitável sentença (folhas 150 a 156) pela qual,
a propósito de ação com escopo de declaração de
nulidade por ela promovida contra a Fundação De
Proteção e Defesa do Consumidor - Procon, se julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 33.970
3
improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil.
Fora essa recorrente, então, condenada
ao pagamento de custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, os quais fixados em dez
por cento (10%) sobre o valor da causa.
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) malgrado haver presunção de
veracidade e legitimidade no ato administrativo,
inexistir provas de que cometesse a imputada infração; b) ser a decisão administrativa
arbitrária, porquanto ausente fundamentação concreta
a justificar o auto de infração; c) haver orientação
no estabelecimento de retirada dos alimentos com
prazo de validade expirado; d) observância aos
arestos colacionados; e) violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa; f) ser desproporcional
o valor da multa arbitrada; g) dever ser considerada
a razoabilidade e a proporcionalidade para a fixação
do valor da multa; h) ser nulo o ato administrativo
por ausência de motivação e finalidade;i) portanto,
requerer o provimento deste recurso.
Sobreveio resposta pela apelada (folhas
181 a 186), a qual sustentou, em resumo, na seguinte
conformidade: 1. ser motivado o auto de infração; 2.
inexistir indícios de desvio de finalidade do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 33.970
4
público; 3. em âmbito administrativo, não ter a
apelante impugnado o valor da multa; 4. inexistir
erro na dosimetria da penalidade; 5. não prosperar o
argumentado pelo ora apelante; 6. objetivar a
manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado por
Posto de Serviços Santa Cecília LTDA., ora apelante
motivo de descrição resumida no supradito relatório
deste
voto
-,
porque,
observados
os
elementos
colhidos em processo administrativo do qual decorrera
a imposição de multa, inequívoco o cometimento de
infração à legislação consumerista.
Por sinal, segundo consta do auto de
constatação (folhas 24 e 25), essa empresa fora
autuada pelo Procon em 28 de abril de 2016, porque,
no posto de serviços localizado na Rua Doutor
Frederico Steidel, número 58, constatou-se a venda de
produtos alimentícios com prazo de validade vencido,
além da exposição de outros artigos sem indicação do
preço para pagamento à vista.
Por conseguinte, conforme expedientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 33.970
5
acostados pela ora recorrente (folhas 22 a 64), fora
instaurado processo administrativo registrado sob o
número 4559/2016, do qual decorreu homologação do
auto de infração número 22084 D8 e, ainda, na
consolidação da multa no valor de dezenove mil e
novecentos reais (R$ 19.900,00).
Dadas
essas
realidades,
não
se
reconhece ocorrência de cerceamento de defesa nesse
processo
administrativo.

Mais:
em
razão
da
existência de notificação ao requerente (folhas 31),
apresentação de defesa (folhas 32 a 35) e razões
recursais (folhas 54 a 57), verifica-se ter sido a
ele, apelante, assegurado o efetivo exercício do
contraditório e ampla defesa.
Outrossim, registra-se que, a despeito
do
argumentado
pelo
ora
recorrente,
estão
fundamentadas as decisões proferidas pelo Procon.
Também não se verifica vício formal no
auto de infração que, por sinal, contém descrição
da conduta infracional imputada a esse apelante.
Por sinal, inequívoca a ocorrência das
infrações descritas pelo agente público. É que os
atos administrativos se revestem de legitimidade e
veracidade, as quais somente podem ser afastadas
mediante apresentação de prova manifesta, o que não
foi demonstrado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 33.970
6
Aliás, sobreleva o narrado pela testemunha Fabiano da Solidariedade Rocha

supervisor do posto de serviços (mídia digital,
folhas 132). O depoente informou haver acompanhado a
fiscalização do Procon e que, nesse dia, os produtos
com prazo de validade vencido estavam acondicionados
em sacolas plásticas no interior de freezer da loja.
E, em relação aos produtos sem especificação de
preço, relatou existir tabela em que são afixados os
valores de todos os produtos.
Destarte, não se verifica hipótese de
declaração de nulidade do auto de infração (folhas
22) e nem tampouco da anulação da penalidade
imposta.
Com efeito, no tocante à multa, impôs-
se a essa empresa pena proporcional às receitas
mensais (folhas 27), além de ser considerado o
critério mais benéfico de cálculo diante do concurso
de infrações.
A bem ver, ainda, considera-se observado o princípio da proporcionalidade em
sentido amplo, assim como o da razoabilidade, pois
assegurou-se equivalência entre a multa e a infração
cometida.
Isso não bastasse, com essa sanção se
observou os critérios previstos no artigo 57 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 33.970
7
Código de Defesa do Consumidor, o qual prescreve o
seguinte:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de
acordo com a gravidade da infração, a vantagem
auferida e a condição econômica do fornecedor, será
aplicada
mediante
procedimento
administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347,
de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União,
ou para os Fundos estaduais ou municipais de
proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo
único.
A
multa
será
em
montante não inferior a duzentas e não superior a
três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a
substituí-lo”.
Logo, e em conformidade ao supracitado
preceito, não se acolhe o pedido desse apelante
tendente à redução da multa.
Nesse ponto, aliás, como bem observado
pelo digno juiz da causa (folhas 150 a 156),
“(...)observa-se nitidamente que o valor utilizado
como base de cálculo foi a receita médica mensal de
três meses, a qual girou em torno de dois milhões e
meio de reais.
Ademais,
conforme
salientado
pela
requerida, foram duas as infrações cometidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 33.970
8
requerida e, na aplicação da penalidade, considera-
se a mais grave acrescida de 1/3 do valor adotado,
perfazendo o montante de R$ 19.000,00.
Assim,
pela
fórmula
adotada
pela
requerida, bem como a consideração do faturamento
médio obtido pela autora, enquadramento em grupo de
gravidade e quantidade destas com cominação legal,
não se verifica nenhuma disparidade ou divórcio da
proporção ou no razoável (...).”
Nesse sentido, mutatis mutandis, são de
destaque arestos deste Tribunal de Justiça cujas
ementas são as seguintes:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO POR AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA.
PROCON.
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OU REVISÃO DO
VALOR DA MULTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO
DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão recorrida cujos
termos
devem
ser
mantidos
por
seus
próprios
fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ.
Conjunto probatório que demonstra, de fato, atraso
na
entrega
das
chaves
dos
imóveis
de
26
consumidores. Prejudicialidade ao consumidor, pois
impossibilitado de usufruir do imóvel no prazo
previsto
contratualmente.
Precedentes
desta
E.
Câmara. Súmulas 160, 161, 162 e 164 deste TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 33.970
9
Valor da multa cujos critérios para fixação foram
devidamente observados (CDC, art. 57). Poder da
Administração
de
arbitrá-la
de
acordo
com
a
gravidade, condição econômica e vantagem auferida.
Multa
que
tem
caráter
punitivo,
revelando
instrumento apto a desestimular a conduta ofensiva.
Do quanto arbitrado não se vislumbra qualquer
ilegitimidade, pois a multa imposta não fere os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.”1
“Apelação Cível - Ação anulatória - Multa
pecuniária aplicada pelo PROCON por violação aos
artigos 18, §1o, e 48 do CDC - Pretensão da empresa
autuada tendente ao reconhecimento da nulidade do Auto
de Infração no 3.625-D9 ou, subsidiariamente, a
redução da penalidade - Inadmissibilidade - Ilícitos
devidamente caracterizados - Aplicabilidade da multa,
prevista nos artigos 56 e 57 do CDC e Portaria PROCON
-
Respeito
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade na aplicação da multa - Sentença
mantida. Recurso não provido.”2
“Multa Procon Direito do Consumidor
Processo administrativo sem nenhum vício
Defesa
possibilitada Competência para lavratura do auto de
1Apelação 1025624-50.2015.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, julgamento em 27 de
maio de 2020.
2Apelação 1000492-40.2017.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 17 de abril de
2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 33.970
10
infração e aplicação da multa
Comprovação de
desrespeito a vários dispositivos do Código de Defesa
do Consumidor
Análise detalhada feita pelo juiz
acerca dos argumentos apresentados por ambas as partes
e
das
provas
inseridas
no
processo

Multa
proporcional e razoável, aplicada de acordo com o
disposto no art. 57 do CDC Recurso improvido”.3
Consideradas essas realidades, reitera-se
desacolher o todo alegado por essa ora apelante e,
assim, mantém-se a respeitável sentença atacada,
também, pelos respectivos fundamentos (artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça).
Derradeiramente, mantida a respeitável
sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 11o, do
Código de Processo Civil, majoram-se em dois por
cento (2%) os honorários advocatícios fixados em
primeiro grau de jurisdição (10%).
Prevenindo-se
em
relação
à
eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional manifestadas.
À vista do exposto, nega-se provimento à
3Apelação 1016139-21.2018.8.26.0053, relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento
em 22 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 33.970
11
apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.